Tribunal: TJMT
Processo: 1059633-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059633-52.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILBENES DE SOUZA NUNES - CPF: 702.994.551-49 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E 13o SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE VERBAS RESCISÓRIAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – INTERVALO ENTRE A CONTRATAÇÃO – ATIVIDADE PREVISTA EM LEI – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Municipal no 93/03 e a Lei Municipal no 4.424/2003.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, relativo ao intervalo de 01/02/2016 a 20/12/2016, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, havendo nova contratação para o intervalo de 01/02/2017 a 20/12/2017, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então. Na sequência, houve extinção da relação contratual, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a contratação por prazo determinado se enquadra na legislação municipal, porque, a prestação de serviços temporários não extrapola o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses estabelecido pela legislação vigente (01/02/2016 a 20/12/2017), o que afasta a nulidade dos contratos, por não haver prorrogação”, bem como porque “não é possível outorgar ao contratado temporário maiores direitos que o próprio servidor concursado possui”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de “é equivocada e contraditória com o artigo 37 inciso IX da CF/88, pois o contrato de trabalho da parte Recorrente está em desconformidade com a legislação, conforme tema 916 do STF”.

Argumentou que o ente público “não comprovou a necessidade temporária de excepcional interesse público, ou seja, não justifica a destinação ao suprimento de necessidade administrativa e nem comprova as circunstâncias que de caráter emergencial para a contratação do Recorrente e de demais trabalhadores”.

Alegou que “o próprio Ministro do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Luiz Fux, ao julgar ADI 3.649-DF, Tribunal Pleno, 28-05-2014, m.v., DJe 30-10-2014), destacou, portanto, exigível, para além de outros requisitos, que a contratação tenha como meta o atendimento de necessidade temporária e que está se qualifique por excepcional interesse público”.

Sustentou que “não é possível afirmar aprioristicamente que as contratações por tempo determinado para profissionais de serviço de limpeza, professores, e outras funções que compõe o quadro da administração pública, com contratados de 2 (dois) anos e renovais por mais 2 (dois) anos, possa ser caracterizado como de necessidade de excepcional interesse público”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial visando o “pagamento de FGTS período, férias e demais verbas rescisórias pleiteadas na peça de ingresso”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso ante a regularidade do contrato administrativo, pois não se evidencia a ocorrência de renovação sucessiva e houve o recebimento das verbas correspondentes.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de ação anulatória de contrato de trabalho por suposta renovações sucessivas e irregulares, com a consequente condenação ao pagamento de férias e abono de 1/3, FGTS e 13o salário, além de outras verbas inerente ao regime celetista;

O ponto controvertido reside no fato de haver ou não renovação sucessivas e irregulares, bem como se há regime de excepcional interesse público para a contratação. Entende a parte promovente que a contratação é irregular porque o contrato teria sido renovado em período inferior a 90 dias e porque não atende a excepcional interesse público, pois não houve comprovação nesse sentido. Ainda, sustentou que a natureza da atividade – técnico de manutenção em infraestrutura – não autoriza a contratação, tendo havido renovação sucessiva nos períodos de 01/02/2016 a 20/12/2016 e 01/02/2017 a 20/12/2017, mascarando a verdadeira intenção.

O magistrado de origem entendeu pela inexistência de ato ilícito, se tratando de contratações regulares, não havendo pressuposto para o reconhecimento de renovações sucessivas, ante a existência de intervalos ente as contratações. Ainda, destacou que a lei admite prorrogação do contrato por até quatro anos, bem como que não se admite o reconhecimento de direitos inerentes ao regime celetista aos contratos temporários regulares, submetidos ao regime administrativo. Cito trecho da sentença:

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Conforme informações registradas pela própria requerente e confirmadas em sede de contestação, verifica-se que a contratação por prazo determinado se enquadra na legislação municipal, porque, a prestação de serviços temporários não extrapola o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses estabelecido pela legislação vigente (01/02/2016 a 20/12/2017), o que afasta a nulidade dos contratos, por não haver prorrogação.

É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a
contratação temporária, em caso de excepcional interesse público.

Assim, verifica-se que trata de norma especifica, não se aplicando a CLT ao presente caso, como pretendido pela parte reclamante, até porque se trata
in casu
de relação jurídico administrativa1, sendo, portanto, improcedente o pedido de multas previstas na CLT, aviso prévio, pagamento em dobro.

NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI.

Insurge-se a parte promovente com os mesmos argumentos rejeitados na origem, qual seja, o de que os contratos são nulos por renovações sucessivas, ausência de situação excepcional e que a natureza da atividade não admite contratação temporária.

Sem razão a parte promovente, tendo esta Turma Recursal inclusive se posicionado em caso semelhante pela validade dos contratos. Em tal precedente, houve interrupções dos contratos, com intervalos entre uma contratação e outra.

Assim, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois é fato incontroverso que entre as contratações houve intervalos, não se tratando de prorrogação ou renovação sucessiva. Houve apenas uma renovação, dentro do limite legalmente previsto.

Consta da inicial que a parte promovente teria sido contratada via contrato temporário de excepcional interesse público, de 01/02/2016 a 20/12/2017, como Técnico de Manutenção em Infraestrutura. Com isso, alega que faz jus à declaração de nulidade dos contratos e ao recebimento das verbas correspondentes nos seguintes intervalos:

- Início: 01/02/2016 – Término: 20/12/2016;

- Início: 01/02/2017 – Término: 20/12/2017;

É sabido, nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

No caso dos autos, verifica-se a existência de previsao expressa nas Leis Municipais no 93/03 e no 4.424/2003 que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado:

Art. 1o
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de
pessoal por tempo determinado
, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público
:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4o
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2o;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV
, V, e VI do art. 2o.

Portanto, há previsão expressa para a contratação temporária para a atividade desenvolvida, não havendo óbice a tanto, como alega. Com efeito, não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo – diante de intervalo e do respeito ao prazo legal – ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, conforme exposto acima, há intervalo entre as contratações, com interrupção do vínculo, tendo recebido todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então. Entendo, pois, não comprovada a hipótese de renovação sucessiva e nem de desvirtuamento do contrato temporário.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Turma Recursal em precedentes da douta Relatora Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, os quais cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2o do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011.

4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009 a 13/04/2011.

6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
VÍNCULO DE 09 (NOVE) MESES. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO RECEBIDO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES, NO MOMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A VERBA FORA PAGA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida ALESSANDRA MARA DO PRADO pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 30/03/2016 e 20/12/2016, bem como a devolução de valores descontados indevidamente de suas verbas rescisórias, por ocasião da rescisão do contrato trabalhista.

3. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

4. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 09 (nove) meses, mais precisamente entre os dias 30/03/2016 e 20/12/2016.

5. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

6. No caso concreto, a contratação ocorrera para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, inclusive com autorização legislativa local, consoante Lei Municipal 1.358/2016, não havendo se falar em nulidade do contrato temporário.

7. Com efeito, a Recorrida desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Por outro lado, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu o direito da Recorrida à devolução da quantia descontada de suas verbas trabalhistas, por ocasião da rescisão do contrato temporário.

9. Com efeito, a Recorrida, durante todo o desaguar da relação trabalhista, recebeu, de boa-fé, o adicional insalubridade, não se apresentado justo e razoável que, findado contrato de trabalho, o ente público faça a retenção de parte das verbas rescisórias sob o argumento de que o benefício fora pago indevidamente.

10. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o1.244.182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que os valores recebidos em decorrência de interpretação equivocada ou má aplicação da lei não podem ser estornados. Essa orientação, com efeito, é aplicável à hipótese dos autos, já que a percepção errônea dos valores pela Recorrida decorreu única e exclusivamente da má interpretação/aplicação da Lei pelo ente municipal.

11 Não há qualquer evidências de má-fé por parte da Recorrida, não podendo, então, a má aplicação da lei pela Administração significar, automaticamente, a necessidade de restituição de valores alimentares que foram recebidos de boa-fé.

12. Aliás, o Colendo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n.° 594.296/MG, decidiu que "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO". No caso, a despeito dos efeitos concretos do ato administrativo - pagamento dos valores - o ente municipal apenas informou a Recorrida da necessidade de ressarcimento ao erário, sem, contudo, instaurar o competente procedimento administrativo.

13. Assim, correta a sentença que condenou o ente público à restituição dos valores referentes ao adicional insalubridade, indevidamente descontados, eis que recebidos de boa-fé pela Recorrida.

14. Sentença parcialmente reformada.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001312-05.2017.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Destaco que em caso idêntico, com pacto de dois anos de contrato, esta Turma Recursal entendeu pela inexistência de renovações sucessiva, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO TOTAL DE 02 (DOIS) ANOS.
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Afasto a prefacial de nulidade da sentença, em razão de suposto julgamento extra petita. É cediço que o pedido formulado na exordial deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. É dizer, o pedido deve ser interpretado como manifestação de vontade de forma a tornar efetivo o processo, amplo o acesso à justiça e justa a composição do litígio. A decisão que interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes não viola os artigos 128 e 460 do CPC, pois o pedido é o que se pretende com instauração da ação. Nesse sentido, preconiza o art. 322, § 2o do CPC que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” Portanto, analisando todo o conteúdo da peça inicial tenho que a pretensão do Recorrente está devidamente apresentada, qual seja, o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes e consequente pagamento do FGTS.

3. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido FLÁVIO SANDRO DE OLIVEIRA pleiteia o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência do contrato temporário entre o período de 13/04/2009 a 13/04/2011.

4. Cumpre ressaltar não se desconhecer da jurisprudência do C. STF e do C. STJ a respeito de ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação.

5. Com efeito, a contratação temporária objeto dos autos perdurou por 02 (dois) anos, mais precisamente entre os dias 13/04/2009 a 13/04/2011.

6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.

7. No caso concreto, o Recorrido desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade). Deste modo, com o término do contrato ocorre a rescisão, não havendo que se falar em aplicação da CLT na relação de contratação temporária regida primordialmente pelos termos do contrato (fonte imediata).

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0011434-68.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no relativo ao intervalo de 01/02/2016 a 20/12/2016, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, havendo nova contratação para o intervalo de 01/02/2017 a 20/12/2017, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Desse modo, seja em razão da interrupção do vínculo, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022